Tribunal: TJSP
Processo: 2010989-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
R - Possibilidade de penhora de valores em fundo fechado de previdência privada complementar que ainda não se encontram em fase de pagamento a título de aposentadoria ou pensão – Valores que não estão previstos no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil - Precedentes do STJ e TJ-SP - Recurso provido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – Pretensão formulado pela exequente, de expedição de ofícios à COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), visando à localização de bens passíveis de penhora – Descabimento – Integração de Corretoras/Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedades de Crédito no Sistema BACENJUD 2.0, atualmente SISBAJUD - Ativos abrangidos pelo sistema SISBAJUD, de modo a tornar desnecessária a expedição dos aludidos ofícios – Recurso improvido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP e CNSEG – Cabimento da pretensão da exequente, que tem amparo no art. 438, I, do CPC – Medida que visa à tentativa de localização de bens penhoráveis, de modo a dar efetividade ao processo – - Impossibilidade de obtenção destas informações, sem a intervenção judicial – Fica ressalvada a possibilidade de apreciação de impenhorabilidade de eventuais valores constritos, relativos a estas verbas, em caso de alegação da parte - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010989-60.2025.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2025; Data de Registro: 16/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2025

Data de publicação:

16/03/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA" – PENHORA DE VALORES EM PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - Possibilidade de penhora de valores em fundo fechado de previdência privada complementar que ainda não se encontram em fase de pagamento a título de aposentadoria ou pensão – Valores que não estão previstos no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil - Precedentes do STJ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA" – PENHORA DE VALORES EM PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - Possibilidade de penhora de valores em fundo fechado de previdência privada complementar que ainda não se encontram em fase de pagamento a título de aposentadoria ou pensão – Valores que não estão previstos no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil - Precedentes do STJ e TJ-SP - Recurso provido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – Pretensão formulado pela exequente, de expedição de ofícios à COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), visando à localização de bens passíveis de penhora – Descabimento – Integração de Corretoras/Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários e Sociedades de Crédito no Sistema BACENJUD 2.0, atualmente SISBAJUD - Ativos abrangidos pelo sistema SISBAJUD, de modo a tornar desnecessária a expedição dos aludidos ofícios – Recurso improvido, neste aspecto.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP e CNSEG – Cabimento da pretensão da exequente, que tem amparo no art. 438, I, do CPC – Medida que visa à tentativa de localização de bens penhoráveis, de modo a dar efetividade ao processo – - Impossibilidade de obtenção destas informações, sem a intervenção judicial – Fica ressalvada a possibilidade de apreciação de impenhorabilidade de eventuais valores constritos, relativos a estas verbas, em caso de alegação da parte - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.